Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 172246554, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0039143-48.2015.8.07.0018, proposta em face de SULAMERICANA MONITORAMENTO E LOCACAO LTDA - ME, LEIDIANE WALTEMAN e JAIRO GEHLEN DOS SANTOS (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 52765351), sustenta que a decisão recorrida indeferiu o pedido de novas pesquisas ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, justificando que a anterior não foi frutífera. Argumenta que, conforme informado na própria petição que solicitou a medida, a última pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se deu apenas em 2021, havendo, dessa forma, lapso temporal de mais de 1 (um) ano da última pesquisa ao sistema. Defende que verifica ser incontroversa a possibilidade de nova utilização dos referidos sistemas na busca por bens penhoráveis, face a esse lapso temporal alhueres citado, conforme jurisprudência do TJDFT. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em face dos executados, conforme postulado em primeira instância e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 52769453). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de realização de medidas constritivas dos devedores, por meio do sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.